Tribunal: TJDFT
Processo: 0702856-24.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas sim buscam reexame de matéria julgada. Isso porque o colegiado decidiu a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, consoante disciplinado no art. 55 da Lei no 9.099/95, não ficando o arbitramento adstrito ao mínimo legal. Ademais, como consta do § 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, foram devidamente observados para a referida fixação: “o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.
3. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
5. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.